Tribunal: TJDFT
Processo: 0706073-75.2024.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. A autora/recorrida opôs embargos de declaração alegando que o acórdão foi omisso quanto à falha no dever de informação da empresa, que não teria deixado claro que o veículo seria vendido. Aponta ainda omissão quanto ao fato de o gravame ter sido levantado a seu pedido, não da empresa.
2. Não há omissão ou contradição no acórdão embargado que manifestou entendimento contrário ao sustentado pelo embargante, pois considerou que “as partes ajustaram a intermediação da venda do veículo por meio de mensagens, tendo a autora autorizado que a loja mostrasse o veículo ao pretenso comprador com o evidente objetivo de vendê-lo, tanto que fixou o valor que pretendia receber. Além disso, enviou fotos e o documento do veículo, perguntou se o comprador pretendia financiar, levou o bem para mostrar ao comprador (ID 62724997). Perguntou ainda se “ele [o comprador] vai pagar na grana a diferença”, informou que o veículo estava sem estepe e na sequência enviou um emoji de aperto de mão (ID 62724998, pág. 3 e 62725727)”.
3. E acrescentou que “[d]iante do superveniente desacordo entre as partes manifestado antes da tradição do bem, a solução seria a reposição ao status quo ante, com o levantamento do gravame registrado pela instituição financeira, o que foi prontamente realizado”. É irrelevante se o levantamento do gravame foi realizado a pedido da autora ou da empresa, sendo certo que a questão foi solucionada pouco tempo depois do desacordo.
4. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.